Tribunal: TJMT
Processo: 1023312-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023312-39.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 019.097.931-32 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – VALOR ADEQUADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Pelo que dos autos consta, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade cartão de crédito, visto que o agravado desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida perante a instituição financeira agravante, de modo que os descontos efetuados, à toda evidência, estão sendo feitos de forma ilegal.

III – Aliado a isso, evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial do autor, que sofre descontos mensais em seus vencimentos.

IV - Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento do agravado até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
BANCO BMG S/A
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória

de n. 1001809-93.2022.8.11.0021, ajuizada por
MARCOS ANTONIO OLIVEIRA DA COSTA
, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto, no prazo de 5 (cinco) dias, a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravado, referentes ao débito discutido na lide.

Para tanto, o agravante alega que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual não pode ser penalizado e sofrer prejuízo pela suspensão da cobrança das parcelas atinentes ao contrato de cartão de crédito efetuado pela parte agravada.

Assevera que a multa aplicada, além de descabida, ignora o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, e, em razão disso, deve ser extirpada ou reduzida, a fim de evitar enriquecimento da parte demandante.

Afirma que o exíguo prazo fixado pelo juízo singelo para efetivação da ordem cerceia o seu direito de defesa e, por tal razão, deve ser ampliado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 151095151).

A parte agravada apresentou contrarrazões à id.

155605169, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto, a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravado, referentes ao débito discutido na lide, no prazo de 5 (cinco) dias.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL - PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA DEFERIDA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 PRESENTES – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015)
.
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que existe prova suficiente a corroborar a pretensão da parte, aliada à urgência que o caso requer.

Pelo que dos autos consta, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado na modalidade cartão de crédito, visto que o agravado desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida perante a instituição financeira agravante, de modo que os descontos efetuados, à toda evidência, estão sendo feitos de forma ilegal.

Aliado a isso, evidente o
periculum in mora
, já que os descontos mensais refletem em grande prejuízo na esfera patrimonial do autor, que sofre descontos mensais em seus vencimentos.

Não bastasse, caso reste comprovado que os descontos são devidos, a instituição financeira agravante poderá retomar os descontos na folha de pagamento do agravado até a quitação da dívida, sem sofrer qualquer prejuízo.

Nesses casos, o artigo 537 do Código de Processo Civil autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

Além disso, o magistrado poderá, em momento posterior, analisar o
quantum
contabilizado da multa e adequá-lo com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, em que pesem os argumentos do agravante, o valor da multa, fixado no patamar de R$ 1.000,00 (mil reais) por desconto, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoado, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do agravante, que possui infinitamente maiores condições de suportar os efeitos da liminar.

Nesse sentido, nossos precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - MANUTENÇÃO - MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – VALOR ARBITRADO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A suspensão de descontos, na aposentadoria, de empréstimo consignado cuja origem se desconhece é medida urgente que visa evitar maiores prejuízos e preenche os requisitos do art. 273 do CPC. A mera alegação de liquidação do contrato significa apenas o cumprimento da medida liminar, mas não justifica sua revogação.
Se o valor da multa fixada mostra-se razoável, não há porque reduzi-lo, ainda mais quando o cumprimento da decisão liminar não acarretará perda alguma à instituição financeira”
.
(AI, 121638/2013, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/02/2014, Data da publicação no DJE 17/02/2014).

Não bastasse, o prazo de 5 (cinco) dias fixado pelo juízo singular para o cumprimento da ordem pelo agravante é mais do que suficiente, notadamente em face das facilidades que os sistemas digitais de que dispõe lhe proporciona.

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como, a correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023